Tribunal: STF
Processo: ARE 1566895
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA/SP. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTIGO 10, CAPUT E INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 309 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 8.429/1992, 8.666/1993 E 13.019/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Contratação direta de escritório de advocacia para defesa pessoal e particular do então Presidente da Câmara Municipal - Preliminar de nulidade do feito afastada - Ausência de prejuízo à defesa, incidindo a norma do artigo 282, § 1º, do CPC/2015 - Interesse na defesa do mandato que é exclusivamente particular, pertinente ao seu detentor, pois o processo de cassação tramita em seu desfavor, mercê de ato supostamente ilegal, pouco importando que o agente político foi eleito pelo povo - Contratação direta que almejou tão somente garantir o exercício dos direitos políticos do então Presidente da Câmara, que se confinam à esfera de interesses pessoais de agente público - Serviço contratado que é não é incomum, fora do ordinário, tampouco complexo e específico, de tal sorte a ser adjudicado a profissional ou empresa determinada - Mesmo que se estivesse diante de alguma das hipóteses excepcionais ensejadoras da contratação direta (previstas nos artigos 17, §§ 2º e 4º, 24 e 25, todos da Lei nº 8.666/93, em que o procedimento licitatório é dispensado, dispensável e inexigível, respectivamente), é certo que sequer se instaurou o prévio e necessário procedimento escrito de justificação preconizado no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 - Declaração de nulidade do contrato firmado em frontal violação à Lei nº 8.666/1993 e aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade e da isonomia - Ato de improbidade administrativa configurado - Desvio de finalidade que carreou prejuízo ao erário municipal, de vez que o então Presidente da Câmara de Vereadores valeu-se de trabalho de terceiro contratado e pago pela Municipalidade em proveito próprio - Descabe falar em enriquecimento sem causa do Município, pois, em verdade, este não auferiu qualquer benefício com a prestação de serviço advocatício, o qual se consubstanciou na defesa de um interesse exclusivamente particular de um agente político - Não é lícito que o escritório de advocacia réu, enquanto beneficiário do ato de improbidade administrativa (artigo 3º da LIA), enriqueça-se à custa de toda a coletividade local, cumprindo que seja responsabilizado solidariamente com o agente político corréu pelo dano causado ao erário - Ao devolver os valores percebidos dos cofres públicos, o particular passará a dispor de crédito em face do verdadeiro devedor e único beneficiário dos serviços (agente político), o qual há de ser cobrado pelas vias próprias - Conduta que se subsume à norma do artigo 10, caput e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 13.019/2014 (ato de improbidade administrativa por lesão ao erário) - Elemento subjetivo aperfeiçoado - Penas fixadas de maneira proporcional e adequada à natureza e à gravidade dos atos ímprobos praticados - Sentença mantida - Recurso dos corréus desprovidos.” (Doc. 116, p. 3, destaquei). 



    Os embargos de declaração opostos por Marques Rodrigues Advocacia (Doc. 121) e por Astério Pinto Filho (Doc. 127) foram desprovidos (Docs. 135 e 141).



    Nas razões do apelo extremo, Astério Pinto Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 14, caput e inciso V, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido, “ao decidir pela inexistência de interesse público para a contratação do escritório de advocacia pelo Recorrente, à época Presidente da Câmara, efetivamente se afastou da correção, vez que, não era caso de ato pessoal do Recorrente a ser questionado para a sua cassação, mas de ato da Presidência e mais, não se pode afastar que a defesa do mandato eletivo, tem caráter público, ainda mais quando a questão discutida não se insere em ato pessoal do investigado, mas, de ato decisório da Presidência da Câmara Municipal” (Doc. 129, p. 21). Assevera que “já foi decidido pelo E. Tribunal Superior Eleitoral e ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que o mandato eletivo, ou seja o cargo ocupado pelo candidato eleito, não pertence ao eleito ou seja ao indivíduo, como no caso ao Recorrente, mas, à agremiação partidária, ou seja, é um direito do partido” (Doc. 129, p. 22). Ressalta que “sequer respondia por processo disciplinar relacionado a infração político administrativa, mas foi sumariamente afastado por agir dentro de sua prerrogativa de Presidente da Câmara e dentro de seu poder discricionário de pautar ou não matéria legislativa, sendo irregularmente afastado do cargo, o que inclusive provocou sua volta através de decisão judicial que acolheu o mandado de segurança impetrado para a defesa do mandato eletivo pertencente ao partido” (Doc. 129, p. 27-28). Discorre que o acórdão recorrido “nega autoridade de decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3999-7, que entende que o mandato eletivo pertence aos partidos, restando clara a divergência do posicionamento adotado na presente causa com o entendimento da Suprema Corte Nacional, não sendo possível admitir que estivesse o Recorrente a demandar em defesa de interesse próprio quando defendia sua posição de Presidente da Câmara e o mandato eletivo outorgado por sufrágio pela via da representação partidária proporcional” (Doc. 129, p. 28). Enfatiza que “o caso não é de inexigibilidade por serviços técnicos especializados, mas, é caso de dispensa de licitação, em razão do valor do contrato que em verdade se apresentou como ínfimo para os serviços a serem realizados” (Doc. 129, p. 29). Argumenta que, “sendo Vereador em pequena cidade do interior, efetivamente não logrou intento em locupletar a si ou ao escritório contratado no ato de contratação, longe disso, intentou estabelecer a defesa do mandato eletivo, que como já explicitado pertence ao partido político, defendendo em última análise o Estado de Direito Democrático, tanto assim que instrumentalizou remédio heroico que se viu procedente” (Doc. 129, p. 29). Afirma que “a despesa de honorários foi da ordem de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), bastante razoável para o caso a ser demandado” (Doc. 129, p. 29). Frisa que a aludida contratação tem fundamento “no disposto pelo art. 24, II, da L.8.666/93, que estabelece a dispensa de licitação para as compras e serviços de valor até R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que se enquadra perfeitamente ao caso concreto, não sendo portanto, ilegal ou mesmo irregular a contratação” (Doc. 129, p. 29). Defende que “a contratação de advogados para serviços em Câmaras Municipais de pequenos municípios em que o quadro próprio e reduzido, por conta da própria impossibilidade de aumento de gastos permanentes face aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é medida que se deve aceitar, por lícita, não havendo eficiência em manter grande efetivo de profissionais se a demanda por maior gama de serviços é sazonal ou mesmo eventual” (Doc. 129, p. 30). Alega que restou evidenciada “que a impossibilidade de competição, aliada à singularidade do objeto e notória especialização dos profissionais de advocacia, afastam a exigibilidade de licitação na contratação de advogados, especialmente para o caso de patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, o que abrange a sua participação no assessoramento de Comissões Processantes, com o fito de auxiliar seus membros” (Doc. 129, p. 38). Afirma que “a doutrina e a jurisprudência, sob o manto da inviabilidade de competição, defendem a contratação direta dos serviços de advocacia, o que demonstra a necessidade de esclarecimento deste v. acórdão especialmente no que tange à vigência do inciso V, do art. 13, da L. 8.666/93” (Doc. 129, p. 52). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 150).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 309 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 158). Irresignado, Astério Pinto Filho interpôs o presente agravo (Doc. 162). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 309 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação no tocante à existência do elemento subjetivo dolo, da caracterização do dano ao Erário e da ocorrência de desvio de finalidade, in litteris: 



    “Transportado o raciocínio ao caso concreto, força é convir que da instauração de processo de cassação de mandato do Presidente da Câmara não resulta qualquer vulneração aos interesses da coletividade local (interesse público primário), tampouco àqueles denominados secundários (próprios do Município enquanto pessoa jurídica de direito público). 



    Em uma palavra: a contratação direta almejou tão somente garantir o exercício dos direitos políticos do então Presidente da Câmara, que se confinam à esfera de interesses pessoais de agente público.



    A contratação deliberada de escritório de advocacia, com comprovado emprego de verba pública, para a defesa de interesse particular, em si, já configura ato de improbidade administrativa, como já decidiu alhures este Tribunal de Justiça:



    (...)



    De outro vértice, reputa-se inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, executados por profissionais ou empresas de notória especialização (artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993).



    (...)



    No caso em tela, o escritório de advocacia corréu foi contratado para defender o então Presidente da Câmara em processo de cassação de mandato e também para anular algumas deliberações parlamentares relacionadas ao assunto. 



    Não se trata, por assim dizer, de serviços advocatícios incomuns, fora do ordinário, tampouco complexos e específicos, de tal sorte a serem adjudicados a profissional ou empresa determinada, mas sim de matérias de trato acessível a qualquer escritório de advocacia que atue no ramo do Direito Público.



    É dizer: era impositivo que se fizesse a contratação de profissional estranho aos quadros da Administração Pública por meio de licitação envolvendo os possíveis prestadores, em atenção ao princípio constitucional da isonomia, e visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Municipalidade (artigo 3º da Lei nº 8.666/1993).



    Nesse cenário de viabilidade de competição, em que despontava mais de um profissional ou sociedade especializada apta a satisfazer o objeto contratual, de natureza comum, fazia-se necessária a abertura de certame licitatório, preferencialmente sob a modalidade do concurso (artigo 13, § 1º, da Lei nº 8.666/1993). É o que adverte HELY LOPES MEIRELLES:



    (...)



    Em suma: não se afigurava lícito nem razoável que o Presidente do Poder Legislativo, por mera conveniência, utilizasse verba pública para a contratação.



    Mas há mais: mesmo que se estivesse diante de alguma das hipóteses excepcionais ensejadoras da contratação direta (previstas nos artigos 17, §§ 2º e 4º, 24 e 25, todos da Lei nº 8.666/93, em que o procedimento licitatório é dispensado, dispensável e inexigível, respectivamente), é certo que sequer se instaurou o prévio e necessário procedimento escrito de justificação preconizado no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, in verbis:



    (...)



    A ilegalidade na contratação direta de escritório de advocacia, à míngua de procedimento de justificação, em violação ao artigo 26 da Lei nº 8.666/93, é, pois, induvidosa. 



    De rigor, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado em frontal violação à Lei nº 8.666/1993 e aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade e da isonomia, situação que encarna ato de improbidade administrativa, importando, a esta altura, operar o seu enquadramento dentro da tipologia da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Embora o serviço advocatício tenha sido efetivamente prestado, o que, à primeira vista, levaria a afastar a conduta da norma do artigo 10 da LIA (ato de improbidade administrativa por lesão ao erário), não se pode descurar a peculiaridade que avulta da hipótese em análise. 



    Com efeito, o desvio de finalidade apurado carreou prejuízo ao erário municipal, de vez que o então Presidente da Câmara de Vereadores valeu-se de trabalho de terceiro contratado e pago pela Municipalidade em proveito próprio. Não só os honorários advocatícios, como também o ressarcimento das despesas processuais efetuadas com a propositura de ação foram pagos com dinheiro público (fls. 33/34, 51/60, 78/82 e 85).



    Ressalte-se que descabe falar em enriquecimento sem causa do Município, pois, em verdade, este não auferiu qualquer benefício com a prestação de serviço advocatício, o qual se consubstanciou na defesa de um interesse exclusivamente particular de um agente político.



    (...)



    Grife-se, ainda, que a malversação de dinheiro público não se dá apenas quando algum administrador público o embolsa, mas também quando é utilizado com desvio, a exemplo da utilização de serviços de contratado pela Administração Pública em proveito próprio, como ocorreu na espécie. 



    Houve prejuízo à Municipalidade, e o reembolso determinado não lhe trará nenhum locupletamento ilícito; antes, dar-se-á justa recomposição do erário, rompido por provado desvio de conduta. 



    Assente, então, que a conduta subsume-se à norma do artigo 10, caput e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 13.019/2014 (ato de improbidade administrativa por lesão ao erário).



    (...)



    Conquanto já fosse suficiente, nem se fale em conduta culposa, porquanto na hipótese é inconteste que os demandados vulneraram, de forma consciente e voluntária, as normas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, colocando os seus interesses particulares à frente do interesse público. 



    E acentue-se: quando o ato infringe as normas proibitivas contidas implicitamente nos incisos do artigo 10, desgarra-se dos princípios e das regras regentes da atividade administrativa, sendo, por esse motivo, nulo, não podendo, de ricochete, desencadear efeitos jurídicos, evidenciando-se a sua lesividade quando tenha acarretado a diminuição do patrimônio público. 



    O decreto de procedência do pedido principal é, assim, de rigor.” (Doc. 116, p. 7-13, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992, 8.666/1993 e 13.019/2014) no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente